Tribunal: TJBA
Processo: 8033736-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033736-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOVIAS - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

AGRAVADO: RODOBENS CAMINHOES BAHIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE QUINTANA DA ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
- O recurso. Agravo Interno interposto por R.T.S. LTDA. - EPP em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, proferida nos autos do Processo nº 8003135-46.2025.8.05.0274, que negou à pessoa jurídica o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
- A ação originária e o fato relevante. A demanda de conhecimento versa sobre ação indenizatória decorrente da aquisição de veículo automotor (I/M. BENZ 417 SPRINTER M) no valor de R$ 284.970,00, que apresentou vícios de fabricação pelo período de aproximadamente dez meses, impedindo a utilização do bem. A Agravante formulou pedidos de reparação por danos materiais no montante de R$ 8.437,90, lucros cessantes no valor de R$ 166.890,00 e danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 70.000,00, perfazendo o valor total da causa de R$ 245.327,90. A empresa alegou hipossuficiência econômica para justificar o pedido de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a redução de cinquenta por cento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, ou o parcelamento do valor total em oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, parágrafo 6º, do mesmo diploma processual.
- O trâmite recursal. O Relator originário determinou à parte a comprovação idônea da insuficiência de recursos, sobrevindo a apresentação de extrato bancário da conta mantida junto ao Banco Bradesco S.A., que demonstrou movimentação de crédito no valor de R$ 375.752,45 e de débito no montante de R$ 380.998,46 no período compreendido entre primeiro de abril de dois mil e vinte e cinco e trinta de junho de dois mil e vinte e cinco, além de balanço patrimonial indicando prejuízos acumulados. A decisão monocrática indeferiu o benefício da justiça gratuita, por entender que a documentação apresentada, notadamente o extrato bancário, evidenciava movimentação financeira significativa, incompatível com a miserabilidade jurídica alegada, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A Agravante recolheu o preparo do Agravo de Instrumento no valor de R$ 403,24. Posteriormente, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ratificação da ausência de comprovação da hipossuficiência jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Controvérsia principal. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica Agravante comprovou de forma cabal e idônea a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, se estão presentes os requisitos para a concessão dos pedidos alternativos de redução de cinquenta por cento das custas processuais ou do parcelamento do valor total em oito prestações mensais, nos termos do artigo 98, parágrafos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, especialmente em face da movimentação financeira substancial demonstrada no trimestre imediatamente anterior à interposição do recurso e do elevado capital social integralizado.
- Questão preliminar. Há questão preliminar suscitada pelas Agravadas, consistente na alegação de perda superveniente de interesse recursal, sob o fundamento de que o recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento comprovaria a capacidade financeira da Agravante, tornando inócua a discussão sobre a gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
- Rejeição da preliminar de perda de objeto. A preliminar de perda superveniente de interesse recursal deve ser rejeitada. O objeto discutido no presente Agravo Interno é o indeferimento da gratuidade de justiça e dos pedidos subsidiários em relação às custas da ação principal. O pagamento das custas do Agravo de Instrumento constitui condição de admissibilidade deste recurso de Segunda Instância, mas não implica aceitação da decisão que exige o recolhimento integral das custas da causa matriz sob pena de cancelamento do feito. Permanece o interesse da Agravante em obter a redução ou parcelamento das custas originais da ação de conhecimento.
- Ônus probatório da pessoa jurídica e aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à demonstração cabal e robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se presumindo a situação de miserabilidade jurídica apenas pela natureza da empresa ou pela alegação genérica de dificuldade financeira. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica somente é admissível em hipóteses excepcionais, mediante prova idônea e atual da incapacidade econômica. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, ainda que a pessoa jurídica esteja em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
- Análise do conjunto probatório e ausência de demonstração cabal de hipossuficiência. A instrução probatória realizada nos autos demonstrou que a Agravante, embora tenha registrado prejuízo fiscal acumulado de R$ 1.665.088,04 no Balanço Patrimonial do exercício fiscal de dois mil e vinte e três, apresentou elementos inconclusivos quanto à sua real incapacidade financeira no período atual de dois mil e vinte e cinco, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso. O Balanço Patrimonial Referencial indica que o Patrimônio Líquido é composto por Capital Social integralizado de R$ 2.010.000,00 e Reservas de Lucros de R$ 938.416,70, sendo o saldo final debitado pelo Prejuízo Acumulado. Tal composição patrimonial demonstra que a Agravante possui lastro significativo em seu capital social, evidenciando capacidade econômica relevante.
- Fluxo de caixa expressivo e incompatibilidade com miserabilidade jurídica. O extrato bancário referente ao período de primeiro de abril de dois mil e vinte e cinco a trinta de junho de dois mil e vinte e cinco revela um fluxo de caixa expressivo, com movimentações a crédito que totalizaram R$ 375.752,45 e a débito no valor de R$ 380.998,46. A existência de movimentações financeiras na casa das centenas de milhares de reais no trimestre imediatamente anterior à interposição do recurso é fato que se choca com a alegação de miserabilidade jurídica. Tal volume de recursos sugere que a empresa mantém operação comercial ativa e com alta circulação monetária, mesmo que o lucro líquido seja zerado ou negativo, como reflexo de custos operacionais e passivos financeiros.
- Insuficiência da prova de comprometimento das atividades essenciais. Para que se configure a condição de hipossuficiência de pessoa jurídica, não basta a mera ausência de lucros ou a existência de prejuízo fiscal passado. É imperioso demonstrar que o pagamento das custas processuais impactará de forma ruinosa a capacidade da empresa de manter suas atividades essenciais e seu capital de giro. A Agravante não logrou demonstrar o comprometimento integral e atual do fluxo de caixa com obrigações essenciais e inadiáveis, de modo que o recolhimento das custas da ação principal pudesse comprometer sua sobrevivência econômica. O ônus da prova, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, somado à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, não foi satisfatoriamente cumprido pela Agravante.
- Indeferimento dos pedidos subsidiários de redução e parcelamento. A concessão das medidas alternativas previstas no artigo 98, parágrafos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, exige a comprovação da hipossuficiência intermediária, ou seja, a dificuldade de custeio integral sem prejuízo das atividades empresariais. A documentação apresentada falha em demonstrar convincentemente que o recolhimento das custas da ação principal, calculadas sobre o valor da causa de R$ 245.327,90, é insuportável no contexto de um fluxo de caixa trimestral superior a R$ 375.000,00 e de um capital social registrado de R$ 2.010.000,00. O diferimento ou flexibilização do pagamento das custas é medida excepcional, condicionada à demonstração efetiva da impossibilidade de adimplemento imediato, o que não se verifica na hipótese sub judice.
- Ausência de violação ao acesso à justiça. O indeferimento da gratuidade da justiça não configura negativa do acesso à justiça, mas sim exigência de que a Agravante cumpra o ônus de provar sua incapacidade, nos moldes estritos da legislação e da jurisprudência consolidada. Uma vez que os elementos probatórios mais atuais contradizem a tese de incapacidade econômica, o indeferimento da benesse integral deve ser mantido, abrangendo também os pleitos subsidiários de parcelamento e redução. O pagamento do preparo recursal pela Agravante demonstra que recursos puderam ser mobilizados para despesas pontuais, corroborando o entendimento de capacidade de pagamento das custas processuais da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
- Decisão. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a Decisão Monocrática que indeferiu o efeito suspensivo e ratificou o indeferimento da Justiça Gratuita pelo Juízo de Primeiro Grau, inclusive no que concerne aos pedidos subsidiários de redução e parcelamento das custas processuais da ação de origem.
- Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita
à pessoa jurídica está condicionada à demonstração cabal e atual da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a existência de prejuízo fiscal em exercício anterior ou a mera alegação de dificuldade financeira quando comprovada movimentação financeira significativa e capital social expressivo no período contemporâneo à propositura da demanda. Os pedidos subsidiários de redução ou parcelamento de custas processuais igualmente exigem prova robusta de hipossuficiência intermediária, não se admitindo seu deferimento quando demonstrada capacidade econômica da empresa para arcar com as despesas judiciais sem comprometimento de suas atividades essenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.330.136/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.240.166/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018; TJBA, Ag. Inst. nº 0010804-56.2016.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, DJe 15.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº
8033736-81.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante

RODOVIAS – TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - EPP
e, como
Agravadas
,
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A e MERCEDESBENZ CARS & VANS BRASIL LTDA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, nos termos do voto do
Condutor
.

Salvador, data registrada no Sistema.